Tribunal: STJ
Processo: 5004962-31.2025.8.21.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252886 - RS(2026/0007314-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: CLEDER ABREU ANTUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
PEDIDO DE
RECURSO ESPECIAL.
PRONÚNCIA. DOLO HOMICIDA E

DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.
.

SÚMULA
7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial.
2. A Corte de origem, ao confirmar a decisão de primeiro grau, entendeu ausente a demonstração
do dolo homicida em um dos fatos imputados e reconheceu a desistência voluntária,
desclassificando a conduta para lesões corporais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na fase de pronúncia, o juízo e o Tribunal de
origem devem, de forma motivada, examinar o elemento subjetivo (dolo homicida), podendo
(ii)
desclassificar a imputação quando ausente demonstração suficiente do dolo;
saber se o
Superior Tribunal de Justiça pode, em recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório
para infirmar a conclusão do Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça exige que, na pronúncia, o juízo
singular e o Tribunal de origem motivem a conclusão quanto à probabilidade de o acusado ter
agido com dolo, não sendo suficiente remeter genericamente a questão ao Tribunal do Júri..
5. A Corte de origem concluiu motivadamente pela ausência de intenção de matar em relação a
uma das vítimas e reconheceu expressamente a desistência voluntária, desclassificando a
imputação para lesões corporais.
6. A pretensão do agravante, de reconhecer o dolo homicida e afastar a desistência voluntária,
demanda o reexame do acervo probatório, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
7. As razões do agravo regimental não indicam nenhum trecho do acórdão recorrido que
evidencie reconhecimento de fatos incontroversos incompatíveis com a conclusão pela
inexistência de dolo e pela desistência voluntária, limitando-se a divergir da análise probatória
feita pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56733015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 972a4509-3014-4bcb-93f7-a73d0e1fd5db

Tese de julgamento:
1. Na fase de pronúncia, o juiz deve motivadamente analisar o elemento subjetivo do crime
doloso contra a vida, podendo desclassificar a imputação quando não demonstrado de forma
suficiente o dolo.
2. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, reexaminar o conjunto fático-
probatório, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 413;
art. 419.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no
, rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador
REsp 1.991.574/SP
Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 03.10.2023, DJe 08.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56733015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 972a4509-3014-4bcb-93f7-a73d0e1fd5db

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252886 - RS(2026/0007314-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: CLEDER ABREU ANTUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
PEDIDO DE
RECURSO ESPECIAL.
PRONÚNCIA. DOLO HOMICIDA E

DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial.
2. A Corte de origem, ao confirmar a decisão de primeiro grau, entendeu ausente a demonstração
do dolo homicida em um dos fatos imputados e reconheceu a desistência voluntária,
desclassificando a conduta para lesões corporais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na fase de pronúncia, o juízo e o Tribunal de
origem devem, de forma motivada, examinar o elemento subjetivo (dolo homicida), podendo
(ii)
desclassificar a imputação quando ausente demonstração suficiente do dolo;
saber se o
Superior Tribunal de Justiça pode, em recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório
para infirmar a conclusão do Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça exige que, na pronúncia, o juízo
singular e o Tribunal de origem motivem a conclusão quanto à probabilidade de o acusado ter
agido com dolo, não sendo suficiente remeter genericamente a questão ao Tribunal do Júri..
5. A Corte de origem concluiu motivadamente pela ausência de intenção de matar em relação a
uma das vítimas e reconheceu expressamente a desistência voluntária, desclassificando a
imputação para lesões corporais.
Documento eletrônico VDA55876958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:54
Código de Controle do Documento: 99abb6aa-1bee-4951-93b9-482332a56ec8

6. A pretensão do agravante, de reconhecer o dolo homicida e afastar a desistência voluntária,
demanda o reexame do acervo probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
7. As razões do agravo regimental não indicam nenhum trecho do acórdão recorrido que
evidencie reconhecimento de fatos incontroversos incompatíveis com a conclusão pela
inexistência de dolo e pela desistência voluntária, limitando-se a divergir da análise probatória
feita pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Na fase de pronúncia, o juiz deve motivadamente analisar o elemento subjetivo do crime
doloso contra a vida, podendo desclassificar a imputação quando não demonstrado de forma
suficiente o dolo.
2. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, reexaminar o conjunto fático-
probatório, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 413;
art. 419.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no
rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador
REsp 1.991.574/SP,
Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 03.10.2023, DJe 08.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial (fls. 134-137).
A parte agravante aduz, em síntese, que não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ,
bastando revalorar as provas para acolher seu pleito. Reitera, em seguida, os argumentos de
mérito pelos quais entende necessária a pronúncia do acusado, entendo existir dolo homicida (e
não desistência voluntária) em sua conduta.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para pronunciar o recorrido.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55876958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:54
Código de Controle do Documento: 99abb6aa-1bee-4951-93b9-482332a56ec8

As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao confirmar a decisão do
juízo de primeira instância, a Corte de origem constatou que não se comprovou a imputação de
dolo na conduta do réu quanto ao fato ora em discussão, o que impede a pronúncia almejada
pelo Ministério Público. É o que se colhe do acórdão recorrido, após o exame das provas (fl. 77):

"No tocante à alegada a ausência da intenção de matar, consoante reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão acerca do animus necandi,
assim como sobre a possibilidade de desclassificação do delito, quando não há
certeza da prática de crime diverso, são questões afeitas à competência do Tribunal
do Júri, visto que o dolo, quanto ao segundo fato descrito na denúncia, não pode ser
descartado neste momento.
[...]
Da mesma forma, a discussão acerca da desistência voluntária, não estando
cabalmente comprovada nos autos, deve ser levada ao tribunal popular. Cita-se, por
oportuno:
[...]
Diferente do que se vislumbra com relação ao segundo fato, a dinâmica relatada na
Isso porque, do
prova oral evidencia a ausência de intenção de matar a irmã K.
narrado, embora tenha visado a atingi-la em local potencialmente fatal, mesmo
, optou por perseguir o pai,
ciente de que não a tinha acertado
desistindo do
eventual dolo homicida, situação que fica evidente da cronologia dos fatos.
Nessa direção, correta a decisão que pronunciou o réu pelo 2o fato denunciado e
desclassificou a conduta descrita no 1o fato para lesões corporais".
Diversamente do que diz o
, esse exame do dolo não é apenas possível, mas
Parquet
necessário, na etapa da pronúncia, conforme os arts. 413 e 419 do CPP. Segundo o atual
entendimento deste STJ, para pronunciar o réu, o Tribunal de origem deve motivar sua
conclusão quanto à probabilidade de que o acusado realmente tenha agido com dolo, não
podendo apenas listar as provas de acusação e defesa e remeter a controvérsia aos jurados:

"HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. NEGATIVA DE PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE. RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NEGATIVA DE
PROVIMENTO
.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONSIDERAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. AGRAVO REGIMENTAL
DE ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APENAS. APLICAÇÃO
EXTENSIVA E ANALÓGICA DA NORMA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA. MERA REVALORAÇÃO DA PROVA.
SÚMULA 7/STJ.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REVELAM A FORMA CULPOSA.
PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". AFASTAMENTO.
1. Sentença de pronúncia baseada em homicídios consumado e tentado, com dolo
eventual, mediante aplicação do princípio "in dubio pro societate"; negativa de
provimento a recurso em sentido estrito, por unanimidade; recurso especial
Documento eletrônico VDA55876958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:54
Código de Controle do Documento: 99abb6aa-1bee-4951-93b9-482332a56ec8

improvido, monocraticamente, pelo então relator; agravo regimental, no qual
reconsiderada por novo relator a decisão, desclassificando-se os crimes para a forma
culposa.
2. Em face da última decisão, agravo regimental apenas de Assistente do Ministério
Público, com alegações de nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de
jurisprudência dominante na matéria e violação dos princípios da colegialidade e da
ampla defesa.
5. Nas contrarrazões, alegação de ilegitimidade da Assistente do Ministério Público
para recorrer de forma autônoma, tese que se afasta mediante interpretação extensiva
e aplicação analógica dos artigos 271 e 584, § 1o, do Código de Processo Penal.
6. Afastamento, também, das alegações (da agravante) de nulidade da decisão
recorrida, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. No mérito, confirmação da decisão recorrida, porque: 7.1. o réu não pretende,
nesta fase, rediscutir fatos à luz das provas produzidas, mas, apenas, revaloração
dessas provas; 7.2. de acordo com o
II, do Código Penal, a embriaguez
art. 28,
voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, mas não está dito que leve,
necessariamente, ao reconhecimento de dolo; 7.3. entender que a conduta de
embriagar-se implica, em todos os casos, assunção do risco e aceitação (remota) da
possibilidade do cometimento de atos criminosos seria levar a indevido extremo a
teoria da "actio libera in causa"; 7.4. há alguns detalhes que devem ser explicitados
ou destacados: a) o local do fato era uma curva inclinada; b) o tempo estava chuvoso;
c) a velocidade, ali, é estabelecida em função das condições da pista e, inclusive, pelo
fato de ser local próximo a escola, mas o acontecimento se deu em mês de férias
escolares; d) o réu invadiu a contramão de direção, na qual percorreu cerca de 21
metros até a colisão (em tempo inferior a 2 segundos); e) há notícia de outros
acidentes semelhantes, no local; f) em seguida aos fatos, o réu providenciou imediato
socorro às vítimas e comunicação à Polícia, o que denota, salvo a desarrazoada
hipótese de imediato arrependimento, ausência de prévio consentimento com o
resultado; g) não havia ou não foi demonstrado motivo específico que levaria o réu,
justamente naquele local, depois de percorrer outras vias, a decidir que não se
importaria mais com o resultado de invadir a contramão de direção e, com isso,
possibilitar colisão com outros veículos, aventura na qual estaria arriscando a própria
vida.
8. No
do Código de Processo Penal está implícito que não bastam as provas e
art. 419
indícios de crime contra a vida e sua autoria para que o julgamento seja remetido
para o Tribunal do Júri. Do contrário, todos os crimes contra a vida, evidenciadas
materialidade e autoria, independentemente da forma dolosa, deveriam ser remetidos
ao tribunal popular, competindo a este e só a este, pois, eventual desclassificação
para a forma culposa.
9. O princípio "in dubio pro societate" deve prevalecer apenas em relação à
materialidade e autoria; não, ao elemento subjetivo. Em relação a este, o juiz singular
deve sopesar as provas e circunstâncias e decidir, fundamentadamente, quanto à
hipótese de desclassificação para a forma culposa, caso dos autos.
10. Agravo regimental não provido".
Documento eletrônico VDA55876958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:54
Código de Controle do Documento: 99abb6aa-1bee-4951-93b9-482332a56ec8

(AgRg no AgRg no
relator Ministro João Batista Moreira
REsp n. 1.991.574/SP,
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/10/2023,
)
8/11/2023.
A questão foi bem explicada no voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik, que
recebeu a adesão da maioria da Quinta da Turma no sobredito precedente:

"A propósito, tratando-se de decisão interlocutória mista de admissibilidade da
acusação, o magistrado deve definir, na pronúncia, se o delito se enquadra nas
hipóteses de competência do Tribunal do Júri, com indicação de se tratar de crime
doloso contra a vida, sendo, portanto, imperiosa a análise da tipicidade do crime
imputado, do qual o dolo é elemento integrante. Nos termos do que preceitua o
do CPP, somente será pronunciado o agente quando o juiz apresentar
art. 413
convencimento motivado acerca da materialidade e demonstração de indícios
suficientes quanto à autoria delitiva. Assim, para a pronúncia do réu, exige-se o juízo
de certeza acerca da materialidade delitiva, com prova da existência do crime doloso
contra a vida, não bastando o mero apontamento de indícios quanto ao elemento
. Nesse ponto, sem qualquer incompatibilidade com o
subjetivo do tipo penal
entendimento predominante nesta Corte Superior, entendo que a dúvida quanto à
própria tipicidade - elemento da materialidade - do crime doloso contra a vida
".
deve ser resolvida em favor do réu
Foi justamente isso que fez aqui a Corte de origem, sem extrapolar os limites
cognitivos da etapa processual. Assim, tendo o acórdão concluído motivadamente pela
inexistência de demonstração bastante do dolo, a inversão do julgado nesta instância especial é
vedado pela Súmula 7/STJ
As próprias razões deste agravo regimental confirmam o acerto da decisão agravada,
mesmo porque não apontam nenhum trecho do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos
incontroversos, demonstrasse a este STJ claramente o dolo homicida e a inexistência de
desistência voluntária. Os excertos do aresto transcritos nas fls. 148-150 contêm conclusão fática
exatamente oposta à da tese acusatória, pois ali se reconheceu expressamente a desistência
voluntária. Inviável, assim, a modificação do acórdão, conforme a Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:54
Código de Controle do Documento: 99abb6aa-1bee-4951-93b9-482332a56ec8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.252.886 / RS
Número Registro: 2026/0007314-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50047804520258210038 50049623120258210038 50094661720248210038 50098914420248210038
5316965112025821700
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: CLEDER ABREU ANTUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: CLEDER ABREU ANTUNES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA56707056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: 2403fc6a-a3d1-4a30-9f47-14167c04f48d

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: 2403fc6a-a3d1-4a30-9f47-14167c04f48d